Tribunal: TJDFT
Processo: 0728930-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0728930-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIONEY BRUNNO FONSECA DE LIMA IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOSAUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de DIONEY BRUNNO FONSECA DE LIMA, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de antecipação da progressão ao regime aberto (ID 18589731). Noticia a impetrante que o paciente se encontra recolhido no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal - CPP, cumprindo pena atualmente em regime semiaberto, com trabalho externo deferido e devidamente implementado desde novembro de 2018, e, de acordo com o Atestado de Pena, sua progressão ao regime aberto está prevista para o dia 14/11/2020. Informa que a decisão proferida pela autoridade coatora nos autos no 0401846- 72.2020.8.07.0015 prorrogou a análise das progressões antecipadas do regime semiaberto para o regime aberto para os sentenciados que tenham previsão de alcance do requisito objetivo até o dia 15/11/2020. Aduz que o Ministério Público se manifestou contra o pedido da defesa, ao argumento de que seria necessário dar prosseguimento ao atendimento psicológico do paciente no Grupo de Sexualidade 2, o que foi acolhido pela d. autoridade indigitada coatora. Argumenta que o paciente realizou exame criminológico em junho de 2018, onde foi sugerido que o mesmo fosse inserido no Grupo de Sexualidade Saudável Nível 01, para orientação psicoeducativa nessa temática. Destaca que ele participou do referido grupo no ano de 2018, sendo que a psicóloga responsável pelos atendimentos não indicou que seria necessário dar continuidade aos atendimentos, nem mesmo sugeriu outras diligências, de sorte que restaram cumpridas todas as sugestões indicadas em seu exame criminológico. Afirma não ser razoável condicionar a concessão do benefício ao paciente a uma circunstância que independe dele, pois “não existe indicação por parte da equipe de saúde para que ele seja inserido em novos grupos”. Com tais argumentos, requer a concessão da liminar para que seja determinada a progressão ao regime aberto, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. Brevemente relatado, DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ. A pretensão da impetrante é a concessão de antecipação da progressão ao regime aberto. Depreende-se dos autos que o d. Juízo das Execuções, acolhendo pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, proferiu decisão, em 10/8/2020, indeferindo o pedido de antecipação da progressão ao regime aberto (ID 18472965). Entretanto, da documentação colacionada pela impetrante, não há qualquer informação acerca de interposição de recurso da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da progressão ao regime aberto. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR